Tribunal: TJSP
Processo: 1500126-40.2019.8.26.0412
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500126-40.2019.8.26.0412, da Comarca de Palestina, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PEDRO
PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-40.2019.8.26.0412 -Voto no
2
Apelação Criminal n° 1500126-40.2019.8.26.0412.
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Apelado: Pedro Pereira da Silva.
Vara Criminal da Comarca de Palestina.
Voto no 43.359 - Relator.

O Juízo da Vara Criminal de Palestina julgou improcedente a ação penal e
absolveu Pedro Pereira da Silva da acusação prevista no artigo 129, §9°, do Código Penal, com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
O Ministério Público não se conforma com esse desfecho e recorre
insistindo na condenação do réu, nos exatos termos da denúncia, porque apesar da retratação judicial, o relato da
vítima na fase policial é coeso e demonstra a autoria e a materialidade da imputação.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 05 de setembro de 2019, por volta das 20:30
horas, no interior da residência situada na Rua Nove de Julho, n° 1968, centro, cidade de Palestina, o
Apelante, prevalecendo-se
das
relações
domésticas
e
familiares, ofendeu
a
integridade
física de
sua companheira, Maria de Fatima Azevedo Lopes, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Prossegue a peça vestibular afirmando que réu e vítima mantiveram
relação estável por aproximadamente seis anos. Na data dos fatos ele se encontrava alcoolizado, os
dois passaram a brigar por questões financeiras, o réu ficou nervoso e agrediu a vítima com socos no rosto e no
braço.
Em sede policial o réu afirmou que estava alcoolizado e discutiu com a
vítima porque ela o acusou de pegar dinheiro dela escondido. Durante a discussão ela passou a agredi-lo com
socos e unhadas, e para se defender a segurou pelos braços e empurrou contra uma cadeira, mas não tinha
intenção de lesioná-la (fls. 21/25).
Em juízo manteve a versão, acrescentando que se arrepende de
ter ingerido bebida alcoólica no dia do fato (mídia audiovisual).
A vítima levou os fatos ao conhecimento da autoridade policial (fls.
07), declarando que vivia em união estável com o réu. Na data dos fatos ele se encontrava embriagado,
discutiram porque ele afirmava que ela estava escondendo dinheiro dele, e durante a discussão ele a agrediu com
socos no rosto e no braço. Solicitou medidas protetivas.
Em juízo, no entanto, ela alterou essa versão, passando a sustentar que na
verdade foi ela quem deu início ao embaste físico, tendo o réu se limitado a atitudes defensivas. Com relação às
lesões constatadas no exame pericial, afirmou que se desequilibrou e bateu o rosto em uma cadeira (mídia
audiovisual).
O exame pericial concluiu que a vítima sofreu lesões corporais de
natureza leve (fls. 19/20).
Mas evidentemente preservada a convicção do digno promotor de justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500126-40.2019.8.26.0412 -Voto no
3
creio que a absolvição foi a melhor solução.
Pode ser que a vítima tenha alterado a sua versão imbuída do propósito de
livrar o réu de responsabilidade, mas também não se pode descartar que os fatos tenham se passado da forma
como ela os narrou em juízo, sob o crivo do contraditório.
Há laudo pericial atestando que a vítima sofreu lesões corporais
leves, compatíveis com a versão que ele forneceu na delegacia, mas em juízo ela sustentou que as lesões não
foram causadas pelo réu, e sim quando ela se desequilibrou e caiu, batendo o rosto numa cadeira.
Atualmente há todo um conjunto de normas penais voltadas para a
proteção da mulher, notadamente quando fragilizada, em contexto de violência doméstica. Mas se a própria
ofendida vem a juízo, cercada de todas as garantias legais, e tudo faz para inocentar o seu pretenso algoz, não
vejo como pura e simplesmente desconsiderar o seu relato, impingindo condenação com base na mera suposição
de que o que afirma no decorrer da instrução não espelha a realidade do ocorrido.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO ORLANDO
Relator